Tribunal: TJDFT
Processo: 0700173-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700173-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA CAMELO VASQUES AGRAVADO: DEUSIMAR FARIAS DE MOURA DESPACHO Em consulta aos autos de origem, observa-se que o d. Juízo da 2a Vara Cível do Gama revogou (id. 148807641, dos autos de origem) a decisão agravada (id. 144524882, dos autos de origem). Isto posto, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual persistência do interesse de agir para o recurso. Então, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora